Tribunal: TJSP
Processo: 2161094-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161094-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALINE
APARECIDA DOS SANTOS, é impetrado MM JUÍZ DE DIREITO DA VARA DO
JÚRI/EXECUÇÕES - FORO DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161094-25.2020.8.26.0000 -Voto no 28046
2
VOTO no 28046
HABEAS CORPUS no 2161094-25.2020.8.26.0000
COMARCA: Araraquara Vara das Execuções Criminais
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Paciente: ALINE APARECIDA DOS SANTOS
Habeas corpus com pedido de liminar Impetração
requerendo o afastamento da sustação cautelar do
regime aberto pela prática de falta grave Matéria
de execução de pena
Inviável a apreciação do
pedido por habeas corpus, diante de seu estrito
âmbito de incidência
Decisão que sustou
cautelarmente o benefício que é atacável por Agravo
Inteligência da Lei 7.210/84 Não conhecimento.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de
ALINE APARECIDA DOS SANTOS, alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araraquara/SP.
Alega que a paciente sofre constrangimento ilegal, vez
que teve o regime semiaberto sustado por descumprimento de suas
condições, mesmo sem a conclusão do procedimento de apuração da
falta grave.
Requer seja afastada a sustação cautelar e restabelecido
o regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161094-25.2020.8.26.0000 -Voto no 28046
3
Indeferida a liminar (fls. 34), com a vinda das
informações (fls. 37/38), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento ou, se conhecido, pela denegação da ordem (fls.
50/53).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas
corpus, posto que inviável a apreciação do pedido formulado pelo
impetrante, já que o habeas corpus, ao contrário do que expõe, diante de
seu estrito âmbito de incidência, não se presta para decidir sobre matéria
de execução de pena, existindo recurso próprio para tanto.
Ora, é sabido que o writ em razão dos seus estreitos
limites, não se presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de
meios próprios, quais sejam, os recursos e ações de impugnação. A
propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto
do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria
transformado em um super-recurso, sem prazo certo
para a sua interposição, tirando a segurança das
decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam
ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
heróico” (RJDTACRIM 12/167).
Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada
do Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161094-25.2020.8.26.0000 -Voto no 28046
4
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de recurso próprio, sob pena de
desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício. [...]
6. Habeas corpus não conhecido.

(HC
304.872/SP

HABEAS
CORPUS
2014/0243973-3
Ministro Gurgel de Faria
5a
Turma data do julgamento: 26.05.2015)
Destarte, o writ destina-se à análise de eventuais
constrangimentos ilegais referentes à liberdade de locomoção, ao direito
de ir e vir, devendo haver provas pré-constituídas da ilegalidade.
Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus se
presta “à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada
de sê-lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991,
p. 384). Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito
de ir, vir e permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o
habeas corpus é remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e
reprimir ameaça, violência ou coação àquela forma de liberdade
pública, por ilegalidade ou abuso de poder”. (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p.623).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161094-25.2020.8.26.0000 -Voto no 28046
5
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
HABEAS CORPUS. FIANÇA. RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À
LIBERDADE DE IR E VIR.
1. Não se justifica a utilização do habeas corpus
quando não se vislumbra constrangimento à
liberdade de locomoção do paciente. A via eleita
destina-se exclusivamente à proteção do direito
ambulatorial.
(HC
107543/PA
-
HABEAS
CORPUS
2008/0118206-9 Ministro Celso Limongi 6a
Turma data do julgamento: 02/09/2010).
Além disso, o requerimento de prisão domiciliar
constitui incidente de execução, por se tratar de matéria atinente ao
cumprimento de pena e portanto, deve ser formulado perante o Juízo de
Execução Penal competente, posto que a ele cabe originariamente
decidir sobre a questão, além dos aspectos ligados ao regime de
cumprimento, livramento condicional e os demais incidentes inerentes à
execução penal, nos termos do artigo 66 da Lei 7.210/84.
Razão não há em impetrar o presente writ com essa
finalidade, pelo que deixo de conhecê-lo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente impetração.
FERNANDO SIMÃO
Relator